Tribunal: TJSP
Processo: 2188399-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária de Indenização – Seguro Habitacional – Decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para conhecer o feito e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal – Inconformismo do autor – Alegação de que não restou comprovado que a cobertura securitária "sub judice" refere-se à apólice pública do ramo 66 que envolve interesse público e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária de Indenização – Seguro Habitacional – Decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para conhecer o feito e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal – Inconformismo do autor – Alegação de que não restou comprovado que a cobertura securitária "sub judice" refere-se à apólice pública do ramo 66 que envolve interesse público e pressupõe risco para o FCVS e para a União, exigindo pronto ingresso da CEF no processo na condição de litisconsórcio necessário – Descabimento - Caso em que, apesar do entendimento anteriormente esposado por este Relator, no sentido de que reconhecer a competência da Justiça Estadual para o julgamento das ações de obrigações securitárias que envolvam contratos de seguro habitacional relativos ao Sistema Financeiro da Habitação – SFH, por considerar que a intervenção da Caixa Econômica Federal somente se justifica em ações em que é comprovada a vinculação do contrato à apólice pública, bem como demonstrado o comprometimento do Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, deve prevalecer a decisão do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso repetitivo, no sentido de que é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS – Entendimento sedimentado pelo STF, em sede de recurso repetitivo, no RE no 827996/PR (Tema 1.011) - Recurso desprovido.